Tribunal: TJES
Processo: 5000439-71.2021.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-71.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: MARIA LUCIA MARDONES WAGNER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000439-71.2021.8.08.0007

REQUERENTE: MARIA LUCIA MARDONES WAGNER

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU. MAGISTÉRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS E EVOLUÇÃO FUNCIONAL MATURADA NO CURSO DA LIDE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

3. O recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra petita
, sob o argumento de que a recorrida limitou sua pretensão inicial à progressão para a Referência “B” e ao quinquênio apurado até a data do ajuizamento (maio de 2021), mas o magistrado a quo estendeu a condenação para incluir a Referência “C” e o segundo quinquênio maturados durante o trâmite processual.
Contudo, a irresignação não merece prosperar.

4. Tratando-se de ação que envolve o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, aplica-se o artigo 323 do Código de Processo Civil, que estabelece que tais prestações consideram-se incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa.

5. A progressão na carreira e o adicional por tempo de serviço são direitos que decorrem diretamente do vínculo jurídico estatutário mantido entre as partes, de modo que a evolução funcional e os aumentos percentuais maturados no curso do processo são desdobramentos lógicos da mesma causa de pedir. Portanto, rejeito a preliminar.

6. Diante do exposto, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença homologada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7. Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a isenção legal de custas processuais.

É como voto.

Submeto à homologação.

Vitória, ES, 21 de fevereiro de 2026.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)